Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para bloquear valores e preservar registros digitais após alegada fraude em plataforma de investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados demonstram risco concreto de dissipação patrimonial ou perecimento de provas capaz de justificar medidas executivas imediatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados pelo revelam controvérsia acerca dos fatos e da relação jurídica com a plataforma de investimentos, mas não evidenciam ato concreto de esvaziamento patrimonial, ocultação de bens ou insolvência iminente por parte das instituições financeiras envolvidas.
4. O bloqueio de valores demanda demonstração objetiva de urgência, especialmente diante do valor expressivo requerido. A ausência de elementos específicos e atuais impede a adoção de medida de natureza executiva antes da formação adequada do contraditório.
5. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A preservação de registros eletrônicos e de prova digital requer análise detalhada da cadeia de transações, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.